Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO HABILITADO. PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR AVALISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o crédito da execução individual for objeto do plano de recuperação judicial homologado, ainda que o art. 6o, II, da Lei no 11.101/05, determine a suspensão da execução, em verdade ela deve ser extinta diante do devedor principal, tendo em vista que a suspensão da execução seria inútil face a novação do crédito previsto no art. 59 da mesma Lei.
2. Todavia, a execução individual deve tramitar diante do devedor avalista, pois segundo o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/05, e a Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.